Tribunal: TJMT
Processo: 1019030-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS e SALETE MARIA RUARO AERNOUDTS, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos de Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido Liminar no 1000858-91.2021.8.11.0035, proposta por ESPÓLIO DE OSVINO TRENTINI e ANITA TRENTINI, Agravados, DEFIRIU A LIMINAR PLETENDIDA para, DETERMINAR a expedição de MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE em favor do Espólio Autor.
Diz que “(...) Os Agravados em sua peça vestibular aduziram que detêm desde 17 de setembro de 1982, a posse sobre o imóvel rural objeto da matrícula n° 442 do CRI Local, adquirido de Otto Weber e sua esposa Irena Weber, que por sua vez, adquiriram em 03 de setembro de 1.974 de Geralda Carvalho de Oliveira e Daniel Alves de Oliveira”; que “(...) no dia 09 de setembro de 2.021, após costumeira caminhada em sua propriedade, foi surpreendido por informações de seus funcionários de que em um perímetro da divisa entre o seu imóvel rural denominado Fazenda Arco Iris e a Fazenda São Jerônimo, haviam sido fixados quatros “mourões” do tipo esticador, supostamente colocados naquela localidade por funcionários dos Agravantes Rudolf Thomas Maria Aernoudts e Salete Maria Ruaro Aernoudts”; que “(...) os referidos “mourões” do tipo esticador, estariam adentrando a área de cultivo de sua propriedade denominada Fazenda Arco Iris e, que diante de tal situação, determinou que seus funcionários procedessem com a sua retirada, sendo utilizado, para tanto, uma pá carregadeira, uma camionete e, posteriormente guardados em um barracão”; que “(...) que no dia 10 de setembro de 2.021, enquanto elaborava o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Alto Garças – MT, foi o representante dos espólios surpreendido com a notícia de que haviam sido fixados novamente os quatro “mourões”, tendo se deslocado para o mencionado local com o fito de retirá-los”; que “(...) no dia 11 de setembro de 2.021, foi surpreendido, novamente, com a informação de que estavam colocando novos “mourões” em sua propriedade, todavia, se dirigiu para a localidade e reagiu a turbação, não permitindo que o ato se consumasse. Por fim, ingressaram com a ação de manutenção de posse, requerendo que lhe fosse liminarmente inaudita altera pars, manutenido na posse da área supostamente turbada pelos Agravantes”. (ID. Num. 106451961 - Pág. 3 e 4)
Assevera que o Juízo “a quo”, de forma equivocada, concedeu “inaudita altera pars” a liminar pretendida, e não se ateve à inépcia da inicial e ausência de pressuposto válido e regular do processo, pois sequer anexaram cópia da matrícula do imóvel supostamente turbado, deixando de comprovar minimamente se a área lhes pertencia e se de fato se encontra em sua posse; e, ainda, não delimitaram a área, não se sabendo a sua localização e a dimensão, conforme determinado no artigo 319, II e III do CPC.
Mencionam que a ação de manutenção de posse deve descrever e provar os requisitos do artigo 561 do CPC, o que não ocorreu no caso, pois os Agravados não descreveram de forma clara e precisa a área supostamente turbada, além de não delimitar a sua extensão, incorrendo em pedido genérico.
Levantam preliminar de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, por defeito na representação do inventariante, eis que “(...) O Inventário Extrajudicial é o procedimento em cartório de regularização do conjunto de bens deixados pelo de cujus, sendo que nessa modalidade de inventário, todas as fases do procedimento são feitas perante o Notário em UM ÚNICO ATO, bastando que os sucessores sejam capazes, inexista testamento e haja consenso dos herdeiros sobre a partilha”; e que “(...) Quanto ao prazo para abertura tanto do inventário judicial, quanto extrajudicial, o artigo 611, do Código de Processo Civil, dispõe como sendo de 02 (dois meses) para abertura e 12 (doze) meses para sua finalização”. (ID. Num. 106451961 - Pág. 10)
Destaca que “(...) Na situação em comento, o representante legal dos Espólios de Osvino Trentini e Anita Trentini, realizou conjuntamente com seus irmãos, Escritura Pública de Declaração de Herdeiros e de Nomeação de Inventariante, lavrada nos Cartório do 2° Oficio Notarial e Registral da Comarca de Alto Garças – MT no dia 28 de abril de 2.017, porquanto há mais de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses”; e que “(...) A lavratura da escritura pública autônoma de nomeação de inventariante assemelha-se ao ato de instauração do inventário judicial, facilitando, com isso, que os herdeiros possam reunir, no exíguo prazo de 02 (dois) meses subsequentes, toda a documentação e consenso necessários para a realização do inventário e partilha extrajudiciais. Referida Escritura Pública de Declaração de Herdeiros e de Nomeação de Inventariante, quando necessário, é o instrumento utilizado extrajudicialmente como preparação para a lavratura do inventário extrajudicial. Nesse sentido, inclusive, e a disposição prevista no artigo 359 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça - Foro Extrajudicial, atualizada até o Provimento no 42/2020-CGJ, do Tribunal de Justiça do MT”. (ID. Num. 106451961 - Pág. 10 e 11)
No mérito, destacam que inexistem os elementos que indiquem a turbação da posse, eis que “(...) diversamente dos argumentos utilizados na decisão combatida, em nenhum momento os Agravantes pretenderam fixar novas linhas divisórias entre a sua propriedade denominada Fazenda São Jerônimo e a dos Agravados chamada Fazenda Arco Iris, muito menos qualquer atitude de ameaça, agressão e/ou violência que justificasse a concessão de liminar para manutenção da posse por existência de turbação”. (ID. Num. 106451961 - Pág. 14)
Asseveram que “(...) para ingresso da Ação de Manutenção de Posse, nos termos da abalizada doutrina e jurisprudência, compete ao autor provar a sua posse, a data da turbação, conforme dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil (...)”; e que “(...) Na situação em desate, diversamente dos argumentos utilizados na decisão combatida, não há nenhuma comprovação de que os Agravantes tenham praticado qualquer ato que pudesse ser enquadrado como de turbação a ensejar a propositura da presente Ação de Manutenção de Posse, muito menos a concessão de liminar inaudita altera pars”. (ID. Num. 106451961 - Pág. 14 e 15)
Defendem que “(...) O que os Agravantes fizeram, Nobre Julgadores, foi a fixação de MARCOS FÍSICOS em substituição aos marcos/pontos virtuais existentes no georreferenciamento de sua propriedade, o qual encontra-se registrado à margem das Matrículas Anteriores n° 666, 5.450, 2.924, 4.219 e 5.976, Atuais no 7017, 7020 e 7022, todas CRI Local, desde o longínquo ano de 2.008. Desta feita, não se trata de ato caracterizador de turbação, uma vez que os Agravantes não adentraram no imóvel dos Agravados, mas apenas fixaram 03 (três) MARCOS FÍSICOS ao longo da linha divisória e demarcatória entre as propriedades em substituição aos pontos virtuais do georreferenciamento”; e que “(...) a existência dos pontos virtuais no georreferenciamento dos Agravantes e registrado à margem das Matrículas Anteriores n° 666, 5.450, 2.924, 4.219 e 5.976, Atuais no 7017, 7020 e 7022, todas CRI Local, é totalmente legal e foi elaborado segundo as normas e legislação existente no ano de 2.008, quando o mesmo foi confeccionado, o que foi inclusive, defendido na audiência de justificação pela testemunha e agrimensor dos Agravados o Sr. Flávio Ribeiro Rocha”. (ID. Num. 106451961 - Pág. 15)
Defende a ausência de preenchimento para a decisão liminar combatida, à luz dos artigos 560 e 561, ambos do CPC, devendo ser suspensa a liminar de manutenção.
Requer seja concedida liminar neste Agravo, alegando que “(...) O FUMUS BONI JURIS aqui decorre da legitimidade, do interesse de agir, da plausibilidade do pedido e do direito dos Agravantes legitimados pelas suas integrações no polo passivo da Ação de Manutenção de Posse. (...) Já o PERICULUM IN MORA, decorre dos danos e das sequelas irreparáveis que sofreram, vem sofrendo e sofrerão os Agravantes com a mantença imponderável da liminar objurgada, que mantiveram os Agravados na posse da área objeto, aliado ao fato de que em momento algum ocorreu qualquer resquício de turbação”. (ID. Num. 106451961 - Pág. 22)
No mérito pede o provimento do agravo, com a ratificação da liminar requerida.
É o relato do essencial.
D E C I D O
Cabível a interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento amoldado à hipótese do art. 1.015 do CPC/2015.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
Nesse contexto, atento às relevantes alegações do Agravante, tenho que, inicialmente, não se mostra equivocada a decisão do Magistrado “a quo” que fez constar no “decisum” que: repisou fundamentos e situação vivenciados em outra demanda (Ação n. 1000851-11.2020.8.11.0108, eis que a decisão fez constar que “(...) extrai-se da inicial e dos documentos que a instruem, que o Espólio de Osvino Trentini e Anita Trentini são proprietários de imóvel rural que possui limites e confrontações com o imóvel rural do Requerido Rudolf Thomas Maria Aernoudts e Maria Salete Ruaro Aernoudts, sendo que, ambas as propriedades são voltadas à produção, plantio e cultivo de grãos (soja e milho). 18. As imagens de satélite, mapas, laudos técnicos e fotografias acostadas aos autos, apontam que referidas propriedades não são delimitadas por cercas, mas, por uma estrada/carreador. 19. A prova oral colhida na presente audiência de justificação prévia, reforça a prova documental, no sentido de que as margens do referido carreador se presta a delimitar as áreas confrontantes, há mais de 20 (vinte) anos. 20. Assim, vislumbra-se a probabilidade de que o Espólio Autor exerce a posse, de forma mansa e pacífica, há mais de duas décadas, sobre a área em litígio. 21. A turbação, no caso em apreço, ficou caracterizada pelo fato de o Requerido pretender fixar nova linha divisória entre os imóveis lindeiros, no momento em que tentou implementar a fixação de marcos divisórios extraídos de levantamentos técnicos realizados em sua propriedade. Todavia, a consecução deste novo traçado implica em uma alteração fática que já se encontra consolidada há vários anos, recomendando maior cautela. 22. Outrossim, as fotografias, mídia digital (vídeos), boletim de ocorrência registrado no dia 10/09/2021 e depoimentos da testemunha Flávio Ribeiro Rocha e dos informantes Antônio Luis de Andrade e Marcos Martins de Souza, colhidos nesta oralidade, atestam, com segurança, que, em data recente (09/09/2021), os Requeridos fincaram pelo menos 4 mourões do tipo esticador para além das margens do carregador/estrada, incidindo sobre a área agricultada pela parte autora, como dito, há mais de 20 anos. 23. Desse modo, vê-se que são verossímeis e plausíveis, numa primeira análise, os fatos alegados pelo Autor, consistente na turbação da posse exercida sobre o imóvel. 24. Ademais, o Boletim de Ocorrência registrado no dia 10/09/2021 e as fotografias e vídeos acostados à exordial comprovam que a turbação ocorreu a menos de ano e dia e que o Autor continuou exercendo a posse, embora turbada, inclusive, utilizou-se de desforço pessoal (direito de autotutela) para conservar a posse, conforme relatado na inicial. 25. Por fim, devo ressaltar que a providência pretendida é de manutenção do estado de coisas existentes e não de alteração, de maneira que, o deferimento da liminar possibilita ampla discussão com a produção de provas capazes de fornecer a necessária segurança à decisão final”.
Portanto, à luz do artigo 561 e 562 do CPC, ao menos em sede de cognição sumária, tem-se o preenchimento dos requisitos.
No tocante às preliminares levantadas, tenho por oportuno aguardar a sumária instrução deste Agravo de Instrumento, ocasião em que os Agravados terão a oportunidade de se manifestar a respeito, ficando a questão a ser tratada em sede meritória.
Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a parte Agravada para ofertar, no prazo legal, as contrarrazões ao agravo.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator